Tribunal: TJMT
Processo: 1024891-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024891-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (PACIENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Mikael Douglas Lopes Siqueira
e
Maria Eduarda da Silva
, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa para o tráfico e tráfico de drogas (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes, argumentando que eles estão presos desde o dia 18/08/2022 sem que até o momento tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento e sem que haja previsão para o encerramento da fase instrutória e para a prolação de sentença.

Aduzem que o pedido de desmembramento do processo em relação acusados não localizados para a citação e de designação de audiência de instrução e julgamento, formulado pela defesa dos pacientes na data de 12/07/2023, sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
, que também deixou de analisar o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva dos acusados, formulado no dia 11/08/2023, o que configura ausência de outorga jurisdicional e equivale à negativa de pedido.

Ponderam que na data de 26/09/2023 a defesa protocolou novo pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva, todavia, a inércia na prestação jurisdicional se perpetua, pois os pleitos continuam sem apreciação por parte do juízo singular.

Afirmam que, ao arrepio do que dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, há mais de 90 (noventa) dias a prisão preventiva dos pacientes não é revisada, o que agrava o constrangimento ilegal suportado e acarreta a ilegalidade da prisão outrora decretada em desfavor dos pacientes, motivo pela qual deve ser imediatamente relaxada.

Alegam que é inadmissível que os pacientes permaneçam custodiados por mais de ano, sem que haja justificativa razoável e sem que a defesa tenha contribuído com a delonga na marcha processual, razão pela qual pedem a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes.

A liminar foi indeferida (id. 186904156).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 188733166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 191274674, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em consta que segregados desde 18/08/2022 pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, apurados na Ação Penal de n.

1009420-40.2022.8.11.0040.

Alega desídia do magistrado na apreciação de pleitos formulados pela defesa, dentre eles o de desmembramento do feito em relação aos réus não localizados, o de designação de audiência de instrução e julgamento e o de revogação/relaxamento da prisão preventiva, além de não ter realizado a reavaliação nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, pois a marcha processual encontra-se, a princípio, dentro da normalidade, considerando-se as peculiaridades e a complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus, com indicação de integrarem organização criminosa, denunciados por crimes variados, com declínio de competência, circunstâncias que demandam maior tempo para a conclusão da instrução criminal.

Na hipótese, verifica-se que a ação penal na qual a prisão preventiva dos pacientes foi decretada, em razão da presença da materialidade e de indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, envolve 35 (trinta e cinco) réus, dentre os quais mais de 20 (vinte) se encontram presos, pela suposta prática de crimes variados (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes), com advogados distintos e participação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, peculiaridades que justificam a delonga e afastam a alegação de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação do processo, que ensejariam o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Ademais, outra particularidade que justifica a dilação do prazo no caso em comento se refere à necessidade de deslocamento da competência, em virtude da constatação da prática do crime de organização criminosa por parte dos réus, o que ensejou a remessa dos autos da Comarca de Sorriso/MT para a 7a Vara Criminal desta Capital, especializada contra o crime organizado.

Assim, da análise dos atos processuais realizados até então, verifica-se que após a decretação da prisão preventiva, em 16/08/2022, nos autos do incidente processual de n. 1007988-83.2022.8.11.0040, cujos mandados foram cumpridos na data de 18/08/2022, o órgão ministerial atuante na Comarca de Sorriso/MT ofereceu denúncia em 24/11/2022 (id. 104776123) e, em 30/11/2022, o Juízo da 1a Vara daquela Comarca declinou da competência para a Vara Especializada Contra o Crime Organizado de Cuiabá/MT (id. 105150743), ocasião em que se abriu vista ao representante ministerial em 14/12/2022 (id. 106226037), que ratificou a denúncia em 25/01/2023 (id. 108197312), sendo proferida decisão confirmatória dos atos decisórios, recebida a denúncia e mantidas as prisões preventivas decretadas em 10/02/2023 (id. 109507427). Nas datas de 09/03/2023 e 29/05/2023, foram analisados diversos pleitos de revogação e/ou substituição de prisão preventiva (ids. 111989977 e 118820284), e em 08/08/2023 o pedido de desmembramento do feito em relação aos acusados não localizados foi indeferido (id.

id. 125192998), em que pese a alegação contrária do impetrante. Recentemente, mais especificamente em 13/11/2023, o juízo de primeira instância proferiu decisão saneadora e designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme decisão de id. 134196231.

Nos autos do incidente processual de n. 1007988-83.2022.8.11.0040, que concentra os pedidos de revogação das prisões preventivas, foi determinada abertura de vista ao representante ministerial, em decisão proferida em 14/11/2023, para manifestação acerca dos pedidos de revogação/relaxamento das prisões dos pacientes, tendo o juízo inclusive adiantado que após a chegada dos autos do Ministério Público será realizada a reavaliação nonagesimal das custódias cautelares (id. 134422953).

Assim, vê-se que tanto os autos principais quanto o feito incidental estão em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, inexistindo inércia por parte do juízo, como quer fazer crer o impetrante.

Calha frisar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Cito, ainda: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Para que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie.

Aliás, os próprios impetrantes, na inicial, afirmam que o processo tem “
tido em tese regular andamento, com razoável cadência (...) mesmo dentro do cenário apresentado
” e que “
existe a probabilidade de os Pacientes estarem presos há mais tempo do que determina a lei”,
inferindo-se que eles mesmos reconhecem a regularidade da marcha processual, em virtude das peculiaridades do caso.

Demais disso, estando pendente de apreciação na origem o pleito de revogação/relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, não cabe a esta Corte analisar a pretensão, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Não bastasse, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pleito de revogação/relaxamento da prisão dos pacientes prejudica a causa de pedir, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Ainda, convém registrar que “
A inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com as alterações trazidas pelo “Pacote Anticrime”), de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não enseja, automaticamente, a revogação/relaxamento da prisão, especialmente quando estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(N.U 1000523-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda

Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2.
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
. 3.
A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. 4.
Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva
. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) Destaquei

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS 2 – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (21 ACUSADOS) – DEFENSORES DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA MAIORIA DOS RÉUS – DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO DE DESMEMBRAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária
. Se a juíza da causa, ao prestar informações, consigna que, apesar da pluralidade de acusados, a maioria já apresentou as respectivas respostas à acusação, se encontrando na iminência de designar audiência de instrução, afigura-se impertinente o pleito de desmembramento da ação penal em relação ao paciente. Ainda, em consulta a ação penal na origem emerge que foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022
.” (N.U 1016262-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022) Destaquei

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.
2. Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia.”
(TJ-MT - HC: 10176169020208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020) Destaquei

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023